Tribunal: TJDFT
Processo: 0706782-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ADEQUAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO EM FLAGRANTE. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. IRREGULARIDADES SUPRIDAS PELO DECRETO PRISIONAL SUPERVENIENTE. ORDEM DENEGADA.
1. A superveniente decretação da prisão cautelar, por constituir um novo título justificador da segregação do paciente, torna superada a alegação de nulidade por falta de homologação do auto de prisão em flagrante e não realização da audiência de custódia. Precedentes.
2. Demonstrada a materialidade e existindo suficientes indícios de autoria imputada ao paciente pela prática do delito de roubo qualificado consumado, em circunstâncias indicadoras da periculosidade do acusado, justifica-se a prisão preventiva como meio de garantir a ordem pública, observados os requisitos insertos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal e inaplicáveis medidas cautelares alternativas.
3. Ordem denegada.